Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-49.2019.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000853-49.2019.8.11.0032
APELANTE: BENEDITO DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – POUPANÇA DO ANO DE 1991 NO BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE REJEITADA – AUSENTE PROVA ELIDINDO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA – AUSENTE PROVA MATERIAL DE TITULARIDADE DA POUPANÇA – AUSENTE INDÍCIO MÍNIMO DE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PROVA ORAL INSUFICIENTE AO FIM PROBATÓRIO OBJETIVADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ESCORREITO JULGAMENTO ANTECIPADO – DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Rejeitada preliminar de revogação da gratuidade de justiça aviada nas contrarrazões. Ausente demonstração de que a parte autora apelante não faz jus à benesse concedida. Ônus imposto a fim de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3° do CPC).
Não se evidencia mínimo indício probatório de que há a alegada relação jurídica de conta poupança no ano de 1991, ônus que incumbe primordialmente à parte demandante, por se tratar de fato constitutivo de direito, a teor do que preleciona o art. 373, I do CPC.
Processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu decisum, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional, como ocorre no caso vertente.
Depoimento pessoal do autor e eventual depoimento testemunhal em seu favor não teriam o condão de comprovar e constituir, de forma indene de dúvidas, a existência da alegada poupança do ano de 1991, mormente porque tal alegação não é acompanhada de corroboração por mínimo indício de verossimilhança através de prova documental (art. 444 do CPC).
Escorreito o julgamento antecipado do mérito diante de total falta de prova minimamente constitutiva de direito pela parte autora.
Corrobora a conclusão de improcedência a ilação de que não há que se falar em inversão do ônus probatório, o qual, conquanto possível, não dispensa comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, como ocorre no caso em análise.
Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-49.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA - CPF: 406.282.131-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – POUPANÇA DO ANO DE 1991 NO BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE REJEITADA – AUSENTE PROVA ELIDINDO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA – AUSENTE PROVA MATERIAL DE TITULARIDADE DA POUPANÇA – AUSENTE INDÍCIO MÍNIMO DE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PROVA ORAL INSUFICIENTE AO FIM PROBATÓRIO OBJETIVADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ESCORREITO JULGAMENTO ANTECIPADO – DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada preliminar de revogação da gratuidade de justiça aviada nas contrarrazões. Ausente demonstração de que a parte autora apelante não faz jus à benesse concedida. Ônus imposto a fim de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3° do CPC).

Não se evidencia mínimo indício probatório de que há a alegada relação jurídica de conta poupança no ano de 1991, ônus que incumbe primordialmente à parte demandante, por se tratar de fato constitutivo de direito, a teor do que preleciona o art. 373, I do CPC.

Processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu
decisum
, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional, como ocorre no caso vertente.

Depoimento pessoal do autor e eventual depoimento testemunhal em seu favor não teriam o condão de comprovar e constituir, de forma indene de dúvidas, a existência da alegada poupança do ano de 1991, mormente porque tal alegação não é acompanhada de corroboração por mínimo indício de verossimilhança através de prova documental (art. 444 do CPC).

Escorreito o julgamento antecipado do mérito diante de total falta de prova minimamente constitutiva de direito pela parte autora.

Corrobora a conclusão de improcedência a ilação de que não há que se falar em inversão do ônus probatório, o qual, conquanto possível, não dispensa comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, como ocorre no caso em análise.

Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1000853-49.2019.8.11.0032

APELANTE: BENEDITO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Dr. Diego Hartmann
, nos autos da ação de exigir contas em epígrafe, por ele ajuizada contra a parte apelada requerida
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes o pedido inicial, bem como condenou
“a parte autora em custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita”
.

Nas razões do apelo Id. 168864537, a parte autora apelante aduz, em síntese, ter sido irregular o julgamento antecipado da lide, impondo-se a anulação da sentença recorrida porque houve cerceamento de defesa, diante de
“manifesta quebra do direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal ferramenta de defesa do recorrente”
.

Argumenta que
“diante da não abertura para especificações de provas, tratando-se de clara violação tanto à CF quanto ao CPC, faz-se necessária a reforma da r. decisão, requerendo a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com o depoimento pessoal do Requerente e abertura de prazo para especificação de provas nos termos do art. 5o , LIV e LV , da CF, garantindo-lhe, desta forma, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza a legislação pátria”
.

Pede
“sejam acolhidas as razões acima expostas, dando-se conhecimento e provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença, haja vista o nítido cerceamento de defesa”.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 168864539.

Intimada, a parte apelada-requerida apresenta contrarrazões na peça de Id. 168864540, aduzindo preliminar de revogação da gratuidade de justiça e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida, sustentando a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pede não seja provido e conhecido o apelo.

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça conforme certificado no Id. 169173686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por conseguinte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a parte apelante insurge-se contra a sentença recorrida aduzindo ter sido irregular o julgamento antecipado da lide, impondo-se a anulação da sentença recorrida porque houve cerceamento de defesa, diante de
“manifesta quebra do direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal ferramenta de defesa do recorrente”
. Argumenta que
“diante da não abertura para especificações de provas, tratando-se de clara violação tanto à CF quanto ao CPC, faz-se necessária a reforma da r. decisão, requerendo a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com o depoimento pessoal do Requerente e abertura de prazo para especificação de provas nos termos do art. 5o , LIV e LV , da CF, garantindo-lhe, desta forma, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza a legislação pátria”
.

Pede
“sejam acolhidas as razões acima expostas, dando-se conhecimento e provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença, haja vista o nítido cerceamento de defesa”.

Em relação à impugnação preliminar da gratuidade de justiça aviada nas contrarrazões da parte apelada, infere-se que não foi coligida ao feito nenhum documento evidenciando que a parte autora-apelante não faz jus à benesse concedida, ônus que lhe incumbia a fim de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3° do CPC).

Destarte,
rejeito
a preliminar de revogação da gratuidade de justiça.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Neste contexto, perfilho do entendimento exposto na fundamentação da escorreita sentença recorrida no sentido de que a parte autora/apelante não trouxe ao feito mínimos indícios de provas constitutivas de seu direito, o impôs a improcedência.

A propósito, colaciono a fundamentação da sentença recorrida no tocante:

“(...)

In casu, o prosseguimento da demanda é inviável já na primeira fase. Isso porque,
o autor defende ter procedido à abertura de conta poupança em meados de 1991, tendo depositado valores recorrentes, cujo saldo líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração dos valores pela instituição financeira, não tem conhecimento e não foi informado pelo requerido.

Todavia,
compulsando os autos, não se pode dizer que entre as partes existiu relação jurídica envolvendo a prática de atos de administração nos moldes em que narrado na inicial.

O único documento que acompanha a inicial é um ofício expedido pela instituição financeira, no qual consta que não há registro de conta poupança no período alegado. A parte autora sequer soube informar o número da conta poupança que busca exigir contas.

Ora,
a busca comprobatória acerca da existência da relação jurídica nos moldes alegados é matéria que refoge ao objeto da presente ação, cabendo à parte autora, se assim o desejar, buscar obtê-las na via processual adequada.

Desse modo,
ausente prova da titularidade de conta poupança e em não havendo administração de bens ou interesses das requerentes por parte das requeridas, é evidente que esta não está obrigada a prestar contas àquelas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

(...)”. (destaquei)

Como se vê, a sentença recorrida assinala que há somente um único documento demonstrando o alegado direito da parte autora, o qual se trata de
“ofício expedido pela instituição financeira, no qual consta que não há registro de conta poupança no período alegado”
.

De fato, o referido documento consta no Id. Num. 168864512 - Pág. 1 e dele não se evidencia mínimo indício probatório de que há a alegada relação jurídica de conta poupança no ano de 1991, ônus que incumbe primordialmente à parte demandante, por se tratar de fato constitutivo de direito, a teor do que preleciona o art. 373, I do CPC.

De mais a mais, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, isso porque infere-se escorreito o julgamento antecipado do mérito diante de total falta de prova minimamente constitutiva de direito pela parte autora.

Com efeito, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu
decisum
, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional, como ocorre no caso vertente.

Neste contexto, saliento que o depoimento pessoal do autor e eventual depoimento testemunhal em seu favor não teriam o condão de comprovar e constituir, de forma indene de dúvidas, a existência da alegada poupança do ano de 1991, mormente porque tal alegação não é acompanhada de corroboração por mínimo indício de verossimilhança através de prova documental (art. 444 do CPC).

De outra feita, corrobora a conclusão de improcedência a ilação de que não há que se falar em inversão do ônus probatório, o qual, conquanto possível, não dispensa comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, como ocorre no caso em análise.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - FATOS CONSTITUTIVOS - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. 1.
A inversão do ônus probatório, determinada no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e automática, pois se condiciona à verossimilhança da alegação do consumidor ou à sua hipossuficiência. 2. Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu alegado direito.
”
(TJ-MG - AC: 10701130284014001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/09/2015, Data de Publicação: 02/10/2015)

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial. Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes.
Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Por fim, escorreita a fundamentação no sentido de que
“a busca comprobatória acerca da existência da relação jurídica nos moldes alegados é matéria que refoge ao objeto da presente ação, cabendo à parte autora, se assim o desejar, buscar obtê-las na via processual adequada”
, de tal feita que “
ausente prova da titularidade de conta poupança e em não havendo administração de bens ou interesses das requerentes por parte das requeridas, é evidente que esta não está obrigada a prestar contas àquelas”
.

Diante do exposto, infere-se escorreito o julgamento antecipado do feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
majoro
os honorários devidos pela parte autora apelante para 15% do valor da causa,
sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023